Tribunal: TJMT
Processo: 1002631-53.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1002631-53.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Estabilidade, Gestante / Adotante / Paternidade]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA - CPF: 907.470.891-91 (ADVOGADO), ADENEELE GARCIA CARNEIRO - CPF: 025.768.201-58 (IMPETRANTE), Nilton Borges Borgato (IMPETRADO), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA — CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO — GRAVIDEZ — LICENÇA-MATERNIDADE — PERÍODO DE CENTO E OITENTA (180) DIAS — ARTIGO 235 DA LEI COMPLEMENTAR N. 04/1990.

À servidora pública, não obstante possuir vínculo precário com a Administração Pública, decorrente de contrato de trabalho temporário, assiste o direito à estabilidade, enquanto estiver em gozo de licença-maternidade, cujo período será de cento e oitenta (180) dias, em aplicação do artigo 235 da Lei Complementar Estadual n. 4/1990.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Adeneele Garcia Carneiro, contra o suposto ato ilegal, praticado pelo Exmo. Sr. Secretário de Estado de Ciência e Tecnologia, consubstanciado na ausência de prorrogação do contrato de trabalho temporário, sem observar a estabilidade provisória gestacional.

Sustenta, a Impetrante, que foi aprovada em processo seletivo para professor temporário, nos termos do Edital n. 002/2016/SECITEC/MT, e contratada para a prestação de serviços, pelo período de março de 2017 até março de 2019; contudo, no término do encerramento do seu contrato, noticiou que estava grávida e, diante disso, solicitou prorrogação de seu contrato temporário.

Asseverou que, em resposta ao seu requerimento administrativo de estabilidade provisória gestacional, foi-lhe informado que não seria devida a prorrogação do contrato em função da gestação, em razão do caráter precário do contrato.

Aduziu, ainda, que o fato de se encontrar gestante, antes do término do vínculo de emprego, gera estabilidade, desde a confirmação da gravidez até 180 (cento e oitenta) dias após o parto, consoante o disposto no artigo 10, inciso II, b, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), cumulado com o artigo 235, da Lei Complementar Estadual n. 04/1990, com a redação dada pela Lei Complementar Estadual n. 330/2008.

Desse modo, com base nos princípios constitucionais da proteção à maternidade e à infância, postula, liminarmente, seja determinada a sua reintegração no cargo de professora, reconhecendo a estabilidade desde a confirmação da gravidez até final da licença à gestante de 180 (cento e oitenta dias).

O pedido liminar foi deferido.

A autoridade Impetrada, embora intimada, não apresentou as suas informações (id. 23219464).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela concessão da ordem (id. 23409039).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020